Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUB JUDICE. SUBSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO. GLOSA DOS VALORES RETIDOS. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES. GLOSA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Delimitada a controvérsia à verificação da regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito promovida pelo banco em razão de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, o banco é parte legítima para compor o polo passivo da ação, dados os limites objetivos da lide.
2. A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, se revela como modelo de comportamento das partes no negócio jurídico.
3. As práticas internas da instituição bancária com a autarquia federal não são capazes de modificar os termos dos contratos firmados com os consumidores. Se as partes possuem um contrato vigente, mas a forma de cobrança então pactuada se viu obstada em razão da modificação do status do benefício previdenciário, não se pode atribuir à consumidora, reputando-a em mora, a consequência da determinação de glosa de todas as parcelas anteriormente descontadas.
4. A excepcionalidade da situação tratada afasta a caracterização de falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária e a configuração de dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.